Tribunal: CARF
Processo: 15374.923085/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.923085/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.397 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
LUXOR HOTEIS CONTINENTAL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP
Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de Compensação
(DCOMP) quanto à real natureza do crédito, mediante informação incorreta de
pagamento indevido quando a pretensão era utilizar o saldo negativo por ela
parcialmente constituído, os autos devem ser restituídos à Unidade de Origem
para que analise a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
em sua real natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para análise
do direito creditório pleiteado, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros
Paulo Henrique Silva Figueiredo e Gustavo Guimarães da Fonseca que rejeitavam a preliminar
de nulidade e não conheciam do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.923085/2009-71
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.923085/2009-71

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53 a 58) interposto contra o Acórdão n 12-
41.829, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro I (e-fls. 45 a 47), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata-se do Per/dcomp (PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO) n°
07983.33316.270406.1.3.04.0602 (fls. 02/06), apresentado pela Luxor Hotéis
Continental S.A., com o objetivo de ver reconhecido o direito creditório de R$ 4.084,54,
oriundo de pagamento a maior de CSLL, código de receita 2484, e compensá-lo com o
débito de CSLL de março de 2006, também de estimativa mensal.
Em 20.04.2009, por meio de análise eletrônica, foi emitido o Despacho Decisório de fl.
09, pela Derat Rio de Janeiro - RJ, que não reconheceu o crédito por se tratar de
estimativa mensal, caso em que o recolhimento só pode ser usado na apuração da CSLL
devida no final do ano.
Cientificado do Despacho Decisório em 29.04.2009 (fl. 08), o interessado apresentou,
em 27.05/2009, a manifestação de inconformidade de fl. 11, com as seguintes
alegações, em síntese:
a. Equivocou-se ao preencher o perdcomp pois o crédito devia ser de saldo
negativo de CSLL;
b. Elaborou novo perdcomp mas o sistema não o recepcionou porque a MP
449/2008 vedou a compensação de débitos de estimativa mensal;
c. Ocorre que tal débito foi gerado antes da vigência da MP; e
d. Diante do exposto, requer a suspensão da cobrança do débito até que possa
transmitir perdcomp com sua compensação.

O Acórdão da DRJ, por sua vez, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, haja vista a não-homologação do direito creditório não ter combatida pelo
Contribuinte, verbis:
O interessado não combateu a denegação do direito creditório nem a não homologação
da compensação, aplicando-se, portanto, o artigo 17 do Decreto n° 70.235/72, segundo
o qual considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na impugnação.
A respeito da cobrança do débito, o fato de a MP n° 449/2008 vedar a compensação de
débitos relativos a estimativas mensais não pode ensejar a suspensão da exigibilidade
dos mesmos, que só acontece nas hipóteses elencadas no artigo 151 do CTN.
(...)
Declaração de Voto
(...)
Aplicando-se a legislação anteriormente transcrita ao caso dos autos, constata-se
irrelevante a natureza do débito objeto da DCOMP em análise ou, ainda, a abrangência
ou vigência da MP n° 449/2008 citada pela interessada, uma vez que débito objeto de
compensação não-homologada, ainda que pendente de decisão definitiva, não pode ser
objeto de nova DCOMP, por expressa disposição legal.

Já o Recurso Voluntário requer seja declarada a nulidade do Acórdão da DRJ, por
entender ter havido preterição do direito de defesa, pois não apreciou corretamente os efeitos da
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.923085/2009-71

MP 449/08. Alega, ainda, que o Despacho Decisório não homologou o crédito, pois partiu de
“falsas premissas” na composição daquele. Transcrevo os principais trechos, dada sua brevidade:
7.
Destarte, e para tal fim, urge desde logo denunciar a nulidade de que
padece o r. acórdão recorrido, materializada na falta de apreciação da totalidade
dos argumentos suscitados na Manifestação de Inconformidade, uma vez que a
afirmativa de que o crédito da Recorrente de fato existe mas deveria ser enviado
como Saldo Negativo de CSLL e não recolhimento a maior de CSLL nem ao menos
foi apreciado.
8.
A argumentação da Recorrente de que não pode proceder com a
correção deste equivoco em virtude da MP 449 (que posteriormente caiu) também
não foi levada em consideração pelos julgadores.
9.
À vista dessa narrativa, conclui-se, que, aparentemente, o Julgador a
quo não se atentou para este ponto da Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente, tendo em vista que nada disso foi enfrentado pela
instância originária.
(...)
11.
Logo, ao assim proceder, suprimiu a Delegada da Receita Federal de
Julgamento do Rio de Janeiro a primeira instância administrativa, ofendendo os
princípios do duplo grau de jurisdição, do direito de petição, do devido processo
legal e do direito ao contraditório, todos erigidos pela Constituição Federal, como
pedras angulares do sistema de direitos e garantias individuais, bem como do
próprio método de controle voluntário da legalidade dos atos administrativos, a
ensejar a nulidade da sua decisão, por preterição do direito de defesa, nos moldes
previstos nos artigos 31 e 59, inciso II, do Decreto n.° 70.235/72.
12.
Conforme exposto na Manifestação de Inconformidade a PER/DCOMP
foi enviada com um erro material, pois constou que o crédito da Recorrente era de
recolhimento a maior de CSLL, quando na verdade deveria constar Saldo Negativo
de CSLL, ou seja, a Recorrente de fato possui crédito passível de compensação,
mas tal crédito é de Saldo Negativo.
13.
Portanto, não há como prevalecer o r. despacho decisório que não
homologou a compensação, especialmente porque pautado em falsas premissas
conforme explicitado acima, uma vez que a Recorrente possui crédito passível de
compensação, conforme pode ser evidenciado por suas DCTF's e DIPJ's.
Ausentes escriturações contábeis e fiscais.
Não foram juntadas novas provas em sede recursal.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
Por primeiro, urge afastar por completo qualquer nulidade existente no Acórdão
da DRJ. O Recorrente tenta, de forma superficial e sem fundamento, transferir à instância
julgadora um erro que foi exclusivamente seu, qual seja: a correta transmissão da DCOMP e a
eficácia de sua defesa.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.923085/2009-71

Outrossim, ao apreciar o presente caso, percebe-se que o cerne da questão consiste
em avaliar a possibilidade de convolar pedido de restituição de “pagamento a maior” em “saldo
negativo”. Com a devida vênia, não consigo partilhar do entendimento da DRJ, quanto a
impossibilidade de se acolher o equívoco de preenchimento, na errônea indicação do crédito na
DCOMP apresentada pelo Contribuinte. Ademais, noto que sequer chegou a se adentrar na
análise quanto a disponibilidade do saldo negativo citado, por entender de plano quanto a
inviabilidade de considerá-lo como origem do crédito nesta operação de compensação.
Aliás, mister ressaltar que a jurisprudência predominante do CARF é justamente
no sentido de se permitir a aludida convolação, sobrepondo o rigor instrumental que se
perpetuaria no erro de preenchimento do Contribuinte, prestigiando, assim, a verdade material e
afastando qualquer hipótese de locupletamento do Poder Público. Nessa senda, cito os
indigitados precedentes desta própria Turma Ordinária, os quais chancelam tal posicionamento:
a. Acórdão Acórdão no 1302-003.460, de 21 de março de 2019, Relator
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO E
NÃO PAGAMENTO A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
A alegação de que teria havido equívoco no preenchimento da DCOMP (indicação de
que teria sido pagamento indevido ou a maior ao invés de Saldo Negativo), não elide a
necessidade de comprovação do crédito, por meio de documentos hábeis e idôneos.
Embora a jurisprudência deste Conselho, venha admitindo a convolação do pedido de
restituição de pagamento indevido ou a maior em pedido de restituição de saldo
negativo, incumbe à interessada a comprovação do erro de fato. À míngua de tal
comprovação não há como reconhecer o direito creditório.

b. Acórdão no 1302-004.029, de 16 de outubro de 2019, Relator Conselheiro
Paulo Henrique Silva Figueiredo
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
CSLL.
ESTIMATIVA
MENSAL.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO E
NÃO PAGAMENTO A MAIOR. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A comprovação de cometimento de erro de fato no prenchimento da DCOMP
possibilita a convolação do pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior que
o devido em pedido de restituição de saldo negativo.

c. Acórdão no 1302-002.848, de 16 de junho de 2018, Relator Conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.397 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.923085/2009-71

Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE IRRF - POSSIBILIDADE DE
CONVOLAÇÃO EM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IPRJ
A despeito do contribuinte apresentar pedido de restituição de IRRF, que é vedado pela
legislação regência, em atendimento à boa-fé, à instrumentalidade e ao princípio do não-
confisco, há que se admitir a convolação do pleito em pedido de restituição de saldo
negativo de IRPJ.
IRRF - COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO - RESTITUIÇÃO - SUMULA 80
DO CARF
Para deduzir do IPRJ valores retidos por fontes pagadoras, compete ao contribuinte
demonstrar que ofereceu à tributação a receita objeto da aludida retenção.

Por assim ser, creio que a intelecção monolítica do assunto conduz à providência
de devolução dos autos à Origem Preparadora para que se proceda a uma correta avaliação
documental do caso, ultrapassando o óbice imposto na etapa de piso, no sentido de se convolar o
pedido de restituição de “pagamento a maior” em “saldo negativo”.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Delegacia de origem para, afastado o óbice à possibilidade de
restituição/compensação de valores recolhidos a título de estimativa de CSLL, prosseguir na
análise do direito creditório do Recorrente, seja como pagamento indevido ou a maior que o
devido, seja como saldo negativo.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital